Tribunal: TJDFT
Processo: 0703676-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VALORES DEPOSITADOS INDEVIDAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DE SERVIDORA FALECIDA. AUTOTUTELA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO ÓBITO. MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.

1. É facultado à Administração corrigir seus atos quando eivados de vício, no exercício da Autotutela (Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal).

2. Não há se falar em recebimento de boa-fé de verba de caráter alimentar quando a remuneração da servidora pública falecida continua a ser depositada em razão da ausência de comunicação do óbito pelo único descendente, responsável por movimentar sua conta bancária e se apossar dos valores.

3. De acordo com a Jurisprudência sufragada pelo Supremo Tribunal Federal, o dever de ressarcir ao erário somente é afastado quando verificada a presença concomitante dos seguintes requisitos: a) presença de boa-fé do servidor; b) ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; c) existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; d) interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração (STF. MS 256.641/DF, Pleno, Rel. Min. EROS GRAU, DJU de 22.02.2008).

4. Recurso conhecido e desprovido.